Tribunal: TJDFT
Processo: 0742574-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE MARCENARIA NÃO ENTREGUE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente em parte o pedido inicial para decretar a rescisão contratual entre as partes e condenar os requeridos, solidariamente, a restituírem ao autor o valor de R$ 28.400,00 (vinte e oito mil e quatrocentos reais).
2. Na origem, o autor ingressou com ação de indenização por inadimplemento contratual decorrente de serviços não prestados, cumulado com pedido de indenização por danos morais. Narrou que firmou contrato de prestação de serviços com o 1° requerido no valor de R$ 28.440,00 (vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta reais), para realização de serviço de marcenaria em sua residência. Pontuou que o prazo de instalação era de 30 (trinta) dias, contudo, tal período se encerrou sem a realização do serviço. Ressaltou que o primeiro requerido lhe enviou três comunicados de datas para realização do serviço, todavia, não cumpriu com o acordado. Asseverou que não conseguiu mais entrar em contato com os requeridos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 49481904). Contrarrazões apresentadas (ID 49481912).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da ilegitimidade passiva da recorrente e o cumprimento de sua parte no contrato, sob a alegação de ausência de solidariedade.
6. Em suas razões recursais, a segunda requerida, ora recorrente, alegou que não fez parte do contrato de prestação de serviços celebrado entre o autor e o primeiro requerido, sendo parte ilegítima para figurar na demanda. Pontuou que não há situação nos autos que a vincule ao descumprimento contratual, pois restou demonstrado que não compôs a avença realizada entre eles e que a sua obrigação de entregar o material ao primeiro requerido foi realizada, não havendo o que se falar em descumprimento de sua parte. Ao final, requereu o recebimento do recurso com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ou na eventualidade de entendimento diverso, que seja reformada a r. sentença para julgar improcedente o pedido de restituição dos valores pagos, tendo em vista o cumprimento da obrigação que lhe cabia.
7. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Na hipótese dos autos, restou demonstrado que a recorrente recebeu o valor pactuado em contrato pelo autor e o primeiro requerido, comprovando, portanto, o vínculo obrigacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada
8. Na espécie, embora a recorrente alegue que não fez parte do contrato celebrado entre o autor e o primeiro requerido, ficou demonstrado que recebeu o valor pelo serviço pactuado, conforme comprovante de pagamento (ID 49481743) e nota anexada em sua contestação (ID 49481889). Ressalte-se que, neste último documento, há o apontamento de que o cliente é o autor, conforme se verifica na parte final da nota. Ante os fatos, resta demonstrada a responsabilidade solidária da recorrente no dever de restituir.
9. Frise-se que todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. A responsabilidade solidária em face do consumidor permite o exercício do direito de regresso ao fornecedor que não deu causa ao dano em face do efetivo causador do evento danoso, no entanto, a pretensão deve ser deduzida em via autônoma, sendo irrelevante a existência de relação comercial entre as rés em face do consumidor. Sentença mantida na integralidade.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.